Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. CONCESSÃO TÁCITA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RATIFICAÇÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pela parte devedora em desfavor da r. sentença que, ao extinguir o Cumprimento de Sentença em razão do adimplemento da obrigação, condenou-o ao pagamento das custas processuais; sem, contudo, apreciar o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, regularmente formulado de forma tempestiva antes da r. decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias enfrentadas foram: (i) se o pedido de gratuidade de justiça não apreciado pelo juízo de origem pode ser considerado tacitamente deferido; (ii) se os documentos juntados aos autos comprovam a hipossuficiência do apelante; (iii) se há necessidade de reforma da sentença para concessão expressa da gratuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade formulado tempestivamente e não apreciado na origem enseja o reconhecimento do deferimento tácito, conforme entendimento consolidado no Col. STJ. 4. Ademais, a hipossuficiência econômica restou demonstrada nos autos, diante da documentação apresentada e do fato de o apelante encontrar-se em tratamento de dependência química, sem vínculo empregatício formal. 5. O artigo 98 do CPC assegura a concessão dos benefícios às pessoas que comprovadamente não dispõem de recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. 6. A ausência de impugnação da parte contrária e a inexistência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência reforçam a presunção relativa de veracidade desta. 7. Em tais condições, necessária a suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento de custas processuais, pelo prazo legal, em face da gratuidade de justiça concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para conceder expressamente os benefícios da assistência judiciária gratuita ao apelante, com suspensão da exigibilidade das custas processuais, pelo prazo legal.
Tese de julgamento: 1. O pedido de gratuidade de justiça não apreciado pelo juízo de origem considera-se tacitamente deferido. 2. Comprovada a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão expressa dos benefícios e a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pelo prazo legal.
Dispositivos citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 101, § 1o; CF/88, art. 5o, LXXIV; Lei 1.060/50, art. 5o. Jurisprudência citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.236.913/SP; TJDFT, Acórdãos 1.973.060/2025, 1.870.602/2024, 1.853.140/2024, 1.850.595/2024.